Tribunal: TJSP
Processo: 1503178-45.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, isolada no quadro probatório e infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto em razão da quantidade, natureza e variedade de substâncias entorpecentes e, na fase seguinte, majoradas de mais um sexto diante da

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, isolada no quadro probatório e infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto em razão da quantidade, natureza e variedade de substâncias entorpecentes e, na fase seguinte, majoradas de mais um sexto diante da reincidência. Regime fechado inafastável. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503178-45.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante CLEITON
ANTONINO DE CASTRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503178-45.2018.8.26.0229 -Voto no 39006
2
VOTO No 39.006 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1503178-45.2018.8.26.0229 Hortolândia
Apelante: CLEITON ANTONINO DE CASTRO DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da
autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu,
em Juízo, isolada no quadro probatório e infirmada
pelos
relatos
seguros
dos
policiais
militares.
Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas
acrescidas de um sexto em razão da quantidade,
natureza e variedade de substâncias entorpecentes
e, na fase seguinte, majoradas de mais um sexto
diante da reincidência. Regime fechado inafastável.
Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CLEITON
ANTONINO DE CASTRO DA SILVA de sentença que o condenou, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, de valor unitário mínimo, postulando a absolvição por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 140/144).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 21 de outubro
de 2018, por volta das 11h10min, na Rua Fernandes Alcides de Lira, no 556,
Chácara Reimar, em Hortolândia, o acusado guardava e trazia consigo, para fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503178-45.2018.8.26.0229 -Voto no 39006
3
de tráfico, 25 porções de cocaína, com peso aproximado de 54 gramas, 31
porções de crack, com peso aproximado de 19 gramas, e 30 porções de
maconha, pesando, aproximadamente, 181 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação provisória e
de exame químico toxicológico de fls. 11/12 e 53/56, os quais atestaram tratar-se
de cocaína, crack e maconha as substâncias apreendidas, conforme noticiam o
boletim de ocorrência de fls. 06/08 e o auto de exibição e apreensão de fls. 09/10.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os policiais militares Paulo Ricardo Benfica Soares e Dário Cavaglieri
Benetti Júnior narraram que viram o acusado mexendo em uma sacola plástica,
próximo ao córrego, em local conhecido como ponto de venda de drogas.
Relataram, então, tê-lo abordado próximo a um bar, quando localizaram cinco
pinos de cocaína e algumas porções de maconha em poder dele. Encontraram
também a sacola plástica no local em que haviam visto anteriormente o réu,
tendo localizado nela mais porções de drogas e a quantia de R$ 124,00, em
dinheiro. Contaram que o acusado admitiu a traficância (fls. 100/101 mídia
digital).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos policiais que efetivaram as diligências não lhe
retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que gozam da presunção
de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser
acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto
da sua parte na incriminação de pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503178-45.2018.8.26.0229 -Voto no 39006
4
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado negou a autoria delitiva e alegou
que foi abordado somente por ter antecedentes criminais (fls. 100/101 mídia
digital).
Tal negativa, contudo, restou isolada no
conjunto probatório, notadamente diante dos relatos seguros dos policiais, das
circunstâncias da abordagem, em conhecido ponto de venda de drogas, da
variedade e quantidade de narcóticos apreendidos (25 porções de cocaína, com
peso aproximado de 54 gramas, 31 porções de crack, com peso aproximado de
19 gramas, e 30 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 181 gramas),
bem como do dinheiro encontrado (R$ 124,00), aliados ao fato do acusado já
registrar
condenação
por
tráfico
(fls. 04/06 do apenso - autos n.o
0013687-51.2014.8.26.0229), de modo a autorizar a conclusão de que os
entorpecentes realmente eram destinados ao comércio clandestino, restando
inviabilizada, por isso, a absolvição por insuficiência probatória.
As penas foram fixadas de forma bem
justificada e ponderada, não comportando qualquer redução.
As básicas partiram de um sexto acima do piso
em razão da natureza, variedade e quantidade de entorpecentes (Lei no
11.343/06, art. 42), perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos
e oitenta e três dias-multa, de valor unitário mínimo. Na fase seguinte, diante da
agravante
da
reincidência
(fls.
04/06
do
apenso
-
autos
n.o
0013687-51.2014.8.26.0229), as penas foram aumentadas na fração de um
sexto, totalizando, definitivamente, seis anos e oito meses de reclusão e
seiscentos e sessenta e seis dias-multa, de valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503178-45.2018.8.26.0229 -Voto no 39006
5
O redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, foi devidamente rechaçado, por conta da reincidência.
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado e é imodificável, sendo o mais adequado à
hipótese em foco para a reprovação e prevenção do crime, notadamente diante
da condenação anterior do apelante, inclusive pelo mesmo crime.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)